Tribunal: TJMT
Processo: 1015480-81.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015480-81.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Juizo da Primeira Vara Criminal de Cuiaba (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JOEL GARCIA DIAS - CPF: 241.123.051-68 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO EM FLAGRANTE PELOS CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DEFIANÇA
.
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO PACIENTE
.
BENEFÍCIO QUE INDEPENDE DA QUITAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU
.
INTELIGÊNCIA DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA.

Ausentes os requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar, torna-se imperativa a concessão do benefício da liberdade provisória ao paciente, independentemente do pagamento da fiança arbitrada, mediante compromisso, da parte dele, de cumprimento das obrigações processuais que lhe foram impostas, pois, na hipótese, ficou demonstrado que não tem condições financeiras de arcar com o valor arbitrado (art. 350 do Código de Processo Penal).

Pedido julgado procedente, ordem concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Joel Garcia Dias
, apontando como autoridade coatora o Juízo da1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/
MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia2 de junho de 2024,
em razão da suposta prática do delito capitulado no art. 306, do Código Brasileiro de Trânsito.

Sustenta, a impetrante,
que a autoridade coatora
concedeu liberdade provisória ao paciente mediante o pagamento de fiança no valor de 300 (trezentos reais), quantia

que foi dividida em três parcelas iguais de 100,00 (cem reais), devendo a primeira ser paga na data de
10 de junho
, por força da decisão proferida no Auto de Prisão em Flagrante n. 1009613-78.2024.8.11.0042.

Alega que o paciente sofre constrangimento ilegal, na medida em que está em risco de ser revogada sua liberdade provisória, uma vez que não tem condições financeiras de arcar com o valor da fiança arbitrado, asseverando que a prolatora da decisão judicial acima citada asseverou que, na espécie, não estão presentes os requisitos da decretação da prisão cautelar.

Aduz que
a possibilidade de
o paciente
ser preso em razão do não adimplemento da fiança viola o princípio da igualdade e da dignidade da pessoa humana, uma vez que está impossibilitado de pagar a referida obrigação por conta própria, esclarecendo, nesse ponto, que
ele
“
exerce seu labor como MOTORISTA DE APLICATIVO, auferindo uma renda mensal líquida em torno de R$ 2.000 (dois mil reais), haja vista possuir despesas com o aluguel do veículo de R$ 750,00, combustível, bem como arcar com suas despesas mínimas (alimentação, água, luz,
etc
), fato este que o impede de pagar o valor da fiança arbitrado em R$ 300,00 (trezentos reais) segundo suas próprias declarações a esta Defensora no ato da audiência de custódia
.
Ademais, verifica-se que o assistido é IDOSO 62 (sessenta e dois) anos, reside em um imóvel cedido, e mesmo assim continua sendo o provedor de sua casa.
”.
Destaques no original

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a dispensa da fiança arbitrada e manutenção da concessão da liberdade provisória
ao paciente, expedindo-se salvo-conduto em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi deferido,
tal como se
depreende
das
razões encontradiças no ID
218276183
, determinando que
fosse mantida a concessão da liberdade provisória d
o paciente
independentemente do pagamento da fiança.

Facultada as informações
,
não houve manifestação pelo juízo de primeiro grau
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer anexado no ID
219527196
, manifest
a
-se pela concessão da ordem, ratificando-se a liminar deferida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Como consta do relatório, a
impetrante insurgiu-se contra
a decisão prolatada pela
autoridade acoimada de coatora que
concedeu liberdade provisória ao paciente, condicion
ada, contudo,
ao pagamento
da
fiança no valor de 300 (trezentos reais), quantia

que foi dividida em três parcelas iguais de 100,00 (cem reais), com a primeira a ser paga na data da impetração deste
habeas corpus
[10.06.2024], sob pena de revogação do benefício, destacando que
ele

não
em
cond
ições financeiras de cumprir a referida obrigação, por ser hipossuficiente.

Com efeito, o
magistrado, na audiência de custódia, ao homologar o flagrante, condicionou a soltura
do paciente
ao pagamento da citada fiança, conforme se infere
dos
trechos da decisão abaixo reproduzidos:

[...]

Por tais razões, cabível a liberdade provisória com arbitramento de fiança.

O benefício da fiança
é o que melhor se adequa ao caso concreto, pois servirá de desestímulo para uma porventura reiteração delitiva, bem como vinculará o infrator ao processo, na medida em que poderá vir a perdê-la caso descumpra as condições impostas.

Isto posto, concedo a liberdade provisória ao autuado
JOEL GARCIA DIAS
, qualificado no presente APF, mediante o pagamento de fiança.

Tendo em vista a situação financeira precária declarada pelo autuado na presente audiência,
reduzo o valor da fiança arbitrada pela Autoridade Policial para R$ 300,00 (trezentos reais), parcelado em três parcelas mensais, devendo a primeira parcela deverá ser paga no dia 10/06/2024 e as demais, com vencimento todo dia 10, nos meses subsequentes.

Deverá o afiançado se sujeitar às condições dos artigos 327 e 328 do CPP, quais sejam:

a) comparecimento aos atos do inquérito e instrução criminal, sempre que intimado;

b) não mudar de residência sem prévia autorização do Juízo; e

c) não se ausentar de sua residência, por mais de oito dias, sem comunicar a autoridade competente, sob pena de revogação do benefício.

Expeça-se o competente Alvará de Soltura e coloque-se o afiançado em liberdade, se por outro motivo não tiver que permanecer preso, cientificando-o das condições acima consignadas.

Devendo ser o autuado encaminhado ao CAPS AD para tratamento de álcool pelo prazo de 06 (seis) meses. E ainda, deverá comprovar em
Juizo
o seu comparecimento.

Caso o sistema BNMP esteja inoperante, sirva-se esta decisão de Alvará de Soltura. Contudo, oportunamente a ordem de soltura deverá ser regularizada junto ao sistema.
[...].
(ID
218068679
, p.
37/38
)

Destaques no original

Com efeito, a
ordem deve ser concedida, confirmando-se a liminar deferida, eis que se depreende do acervo probatório encontradiço nestes autos que, apesar de
ser
agraciado com a concessão de liberdade provisória, o paciente
poderá ter
seu benefício revogado e ser preso novamente
, por não dispor de capacidade financeira para recolher a fiança arbitrada no valor de
R$
300,00
(
trezentos
reais
),
mesmo parcelada em três parcelas de R$ 100,00 (cem reais) cuja a primeira vencia na data do
deferimento da liminar.

E assim
agiu
, o paciente, porque ficou demonstrado que não tem condições financeiras de arcar com a fiança imposta sem prejuízo do sustento pessoal,
porquanto

“
exerce seu labor como MOTORISTA DE APLICATIVO, auferindo uma renda mensal líquida em torno de R$ 2.000 (dois mil reais), haja vista possuir despesas
com o aluguel do veículo de R$ 750,00, combustível, bem como arcar com suas despesas mínimas (alimentação, água, luz,
etc
), fato este que
o i
mpede de pagar o valor da fiança arbitrado em R$ 300,00 (trezentos reais) segundo suas próprias declarações a esta Defensora no ato da audiência de custódia
.
Ademais, verifica-se que o assistido é IDOSO 62 (sessenta e dois) anos, reside em um imóvel cedido, e
mesmo assim continua sendo o provedor de sua casa.
”.
Destaques no original

Destarte, é imperativa a confirmação do deferimento da liberdade provisória do paciente, dispensando-o da obrigação de pagar a mencionada fiança, eis que, da análise destes autos constata-se que, de fato, ele não tem condições para fazê-lo sem prejuízo do próprio sustento.

Por outro viés, impõe-se registrar que, na espécie, já houve o reconhecimento da desnecessidade da prisão preventiva do paciente; sobrelevando-se consignar, ademais, que a incapacidade de quitar a obrigação em alusão, não pode ser óbice intransponível à liberdade almejada por ele, porque não existem outros motivos nestes autos que demonstrem que sua custódia cautelar deva ser mantida.

Aliás,
em relação à matéria, esta Corte de Justiça
,

deixou assentado:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE PELO CRIME DO ART. 306, DA LEI N.º 9.503/97 – CONCEDIDA PELO JUÍZO SINGULAR A LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE CAUTELARES NÃO PRISIONAIS E AO PAGAMENTO DE FIANÇA – PACIENTE QUE NÃO TEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ADIMPLIR A ACAUTELATÓRIA PECUNIÁRIA IMPOSTA NO PATAMAR DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO – REQUERIDA A CONCESSÃO DA ORDEM PARA DISPENSA DA FIANÇA – POSSIBILIDADE – FLAGRANTEADO QUE É ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL E AUFERE RENDA MENSAL DE UM SALÁRIO MÍNIMO – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO.
Conquanto tenha sido reconhecida a desnecessidade da prisão preventiva e concedida ao paciente a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de cautelares não prisionais e ao pagamento de fiança no montante de meio salário mínimo, que corresponde a R$660,00 (seiscentos e sessenta reais), o favorecido nessa ordem não adimpliu o valor da fiança, em razão da falta de condições econômicas; a indicar que, de fato, encontra-se em situação de hipossuficiência financeira, a ensejar a aplicação do disposto no art. 325, §1º, inciso I e art. 350, caput, ambos do CPP, dispensando-o da acautelatória pecuniária. Ordem concedida para confirmar a liminar anteriormente deferida
.
(
N.U 1009873-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 31.05.2023 e publicado no DJE
de 02.06.2023
)

Destacamos

Logo, diante da impossibilidade de o paciente efetuar o pagamento do valor arbitrado e mantido pelo juízo da instância primeva a título de fiança; estando ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva (
fumus
comissi
delicti
e
periculum
libertatis
); ostentando, ele, bons predicados; sendo o crime afiançável; e, por fim, tendo sido concedida liberdade provisória à sua pessoa, nos termos do art. 350 do Código de Processo Penal, é imperiosa a dispensa da quitação da
referida obrigação financeira.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido deduzido em favor de
Joel Garcia Dias
; por consequência,
concedo
a ordem vindicada, confirmando a liminar deferida, para isentá-lo do pagamento da fiança arbitrada pelo juízo de primeiro grau, mantendo, outrossim, as demais obrigações processuais constantes na decisão reprochada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024